Tribunal: STF
Processo: AI 673253
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADI 1.931/DF. JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS IDÊNTICAS. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DE CARÁTER REFLEXO, INDIRETO OU NÃO PREQUESTIONADO. 
  




1.  A existência de outras decisões que corroboram o entendimento adotado pela decisão agravada, independentemente de seu trânsito em julgado, autorizam a aplicação do art. 557 do CPC. 
2.  O fato de não haver, ainda, julgamento final da ADI 1.931/DF, não impede o julgamento de outras causas, versando o mesmo tema, pelas turmas ou ministros do Supremo Tribunal Federal, nem é fundamento para sobrestamento de processos em que se discutam a mesma matéria. Precedentes. 
3.  Os dispositivos constitucionais alegadamente violados padecem do vício da ausência do prequestionamento ou, quando muito, só se mostram de forma indireta ou reflexa. 
4.  Agravo regimental improvido.